Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. tutela de urgência. transferência de veículo alienado fiduciariamente. responsabilidade por débitos. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de, em sede de tutela de urgência, determinar a transferência do financiamento de veículo gravado com alienação fiduciária, bem como a responsabilidade pelos débitos incidentes.
III. Razões de decidir
3. O veículo objeto da lide permanece gravado com alienação fiduciária, sendo a Agravante a devedora fiduciante.
4. A transferência do financiamento ao Agravado, a quem a Agravante cedeu o bem, depende da anuência do credor fiduciário, inexistente nos autos.
5. Os efeitos do contrato e da procuração firmados entre as partes não são oponíveis ao credor fiduciário nem às autarquias de trânsito.
6. A ausência de probabilidade do direito e a postura temerária da Agravante ao ceder a posse do bem antes da quitação do financiamento impedem o deferimento da tutela de urgência, nos termos do CPC, art. 300.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível, em sede de tutela de urgência, determinar a transferência da propriedade ou do financiamento de veículo gravado com alienação fiduciária sem a anuência do credor fiduciário.”
_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.